Tribunal: TJDFT
Processo: 0727123-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO DE PERITO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO NA ANÁLISE DE FUNDAMENTO RELEVANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Tratam-se de embargos declaratórios através do qual suscitam os embargantes omissão no acórdão, uma vez que não teria sido analisado fundamento relevante na análise do pleito da petição inicial, qual seja a preterição do demandante de acordo com as regras estipuladas no Edital no 2 de 28 de março de 2016 (ID 12074855).

2. A lide refere-se à pretensão da parte autora de ver garantida a sua participação no curso de formação referente ao concurso de perito criminal da Polícia Civil do Distrito Federal, área de atuação Ciências Contábeis, bem como a reserva de vaga de nomeação, por sua suposta preterição frente a candidatos classificados em posições posteriores à sua.

3. Quanto ao cargo de perito da Polícia Civil do Distrito Federal – área de formação Ciências Contábeis, o edital previa um total de 07 vagas, sendo 02 para provimento imediato e 05 para a formação do cadastro reserva (Edital no 1, de 8 de março de 2016, ID 11149308, pág. 2).

4. Conforme informações prestadas pela própria banca examinadora, após decisão do TCDF no 1494/2019 e tendo em conta o decidido pelo TJDFT no MSG 2017.00.2.015292-6, sobre a impossibilidade de conferir caráter eliminatório à prova de títulos, a Banca examinadora realizou uma nova classificação dos candidatos, considerando apenas a pontuação final da prova objetiva e da prova discursiva. Segundo essa classificação, o autor se encontrava classificado na 8a posição, com a pontuação 146,20 (ID 11149340 – pág. 3).

5. Observa-se, ainda, da análise dos autos que o Edital no 75/2019, que retificou o resultado definitivo da Primeira Etapa do Concurso, para a área de Ciências Contábeis, que o autor ficou classificado em 8o lugar, obtendo a pontuação de 146,20 (ID 11149393). Segue a classificação de todos os outros candidatos para o mesmo cargo: Laiane Goncalves Furtado, (1o lugar, 163.43 pontos); Vinicius Saraiva da Silva (2o lugar, 161.31 pontos); Eduardo de Oliveira Manso, (3o lugar, 150.55 pontos); Fabiano Henrique Cruz Fernandes, (4o lugar, 148.97 pontos); Frederico Lopes de Aguiar, (5o lugar, 148.58 pontos); Diego Soares Lima (6o lugar, 148.28 pontos); Mauricio Rocha Rodrigues ( 7o lugar, 147.08 pontos); Augusto Melo Goulart (sub judice), (8o lugar, 146.20 pontos).

6. Dessa forma, em um primeiro momento, o autor teria ficado fora do número de vagas, pois o candidato Diego Soares Lima não estava mais na condição de subjudice, quando da determinação judicial de convocação do autor para realizar o curso de formação.

7. O autor fez o curso de formação, por força de decisão liminar concedida, e, após o curso de formação obteve a classificação final no concurso de 7o lugar, enquanto o candidato Diego Soares Lima ficou em 8o lugar (Edital no 76 de 26 de agosto de 2019, ID 11149395).

8. Em uma primeira análise, vislumbra-se que o autor não poderia ocupar a vaga, em detrimento do candidato Diego Soares Lima, pois, quando da convocação para o curso de formação, este não ocupava mais a condição de subjudice e estava classificado na 7a posição, ou seja, ocupava a última vaga do concurso. Todavia, analisando detidamente os autos, verifica-se que tanto o autor quanto o candidato Diego Soares Lima concluíram o curso de formação e que houve a desistência do candidato Fabiano Henrique Cruz Fernandes (ID 13638185), que ocupava a 6a posição na classificação final do concurso após o curso de formação.

9. Assim, diante da desistência do candidato Fabiano Henrique Cruz Fernandes, o autor passou a ocupar a 6a posição, enquanto o candidato Diego Soares Lima, a 7a posição, ficando, portanto, ambos classificados dentro do número de vagas do concurso.

10. Vale ressaltar que a Vaga 41, apesar de inicialmente destinada ao 6o colocado da listagem geral para a área de ciências contábeis, acabou sendo ocupada pelo autor (classificado em 7o lugar na mesma lista), pois a Vaga 21, inicialmente voltada, para candidato com deficiência, foi ocupada por integrante da lista geral, diante da ausência de candidatos com deficiência aprovados para a área de ciências contábeis (ID 12074857).

11. Quanto ao pedido de reserva de vaga de nomeação, a eventual preterição na nomeação do autor deve ser analisada de acordo com as regras estipuladas no Edital no 2 de 28 de março de 2016 (ID 12074855).

12. Deste modo, a análise da preterição do autor deve levar em consideração não a eventual nomeação do 8o candidato aprovado na especialidade de Ciências Contábeis, mas sim a nomeação de qualquer vaga posterior à 41 do cadastro reserva.

13. De fato, através da análise do instrumento editalício supracitado - Edital no 2 de 28 de março de 2016 (ID 12074855) - é possível concluir que a ordem de nomeação, especificamente no caso do concurso de perito da Polícia Civil do Distrito Federal, segue rotina diferente daquela usualmente aplicável aos concursos em geral. Isto porque há uma alternância previamente definida entre as diversas áreas de formação nas nomeações que vão sendo realizadas, sendo o cargo de perito criminal da PCDF, independentemente das diferentes especialidades existentes, considerado como cargo único.

14. Deste modo, a análise da preterição do autor deve levar em consideração não a eventual nomeação do 8o candidato aprovado na especialidade de ciências contábeis, mas sim a nomeação da Vaga 42 do cadastro reserva, destinada ao 1o colocado na listagem específica (voltada para candidatos com deficiência) da área de geologia. Como inexistiram candidatos com deficiência aprovados no concurso (ID 12074857), esta vaga destinada ao 1o colocado na listagem específica de geologia foi ocupada pela 4a colocada na classificação geral da mesma área de atuação (Isabela Moreno Cordeiro de Sousa, ID 12074853 – pág. 07), cuja nomeação foi devidamente realizada, conforme publicação no DODF no 59, de 30 de agosto de 2019 (ID 12074853 – pág. 8)

15. Há, assim, evidente preterição do autor na nomeação da candidata da Vaga 42, sem que tenha ele, inicialmente ocupante da Vaga 41, sido nomeado. Ressalta-se, ainda, que, após desistência de candidato Fabiano Henrique Cruz Fernandes, o autor passou a ocupar a Vaga 22, destinada ao 6o lugar da listagem geral para a àrea de formação de Ciências Contábeis.

16. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, a fim de determinar a nomeação do autor para o cargo de perito criminal da Polícia Civil do Distrito Federal, área de formação ciências contábeis, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de 5.000,00.